Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL. ARTIGO 306 DA LEI No 9.503/1997 E ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUMENTO EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. O conjunto probatório expressa coerência e harmonia registrando o dolo do acusado que, consciente e voluntariamente, violou proibição legal ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. As peculiaridades do crime podem justificar incremento maior, porque a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não perfaz uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. Todavia, necessária fundamentação adequada, apta a demonstrar, a partir de elementos concretos, a necessidade de maior rigor no aumento da pena.
3. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.